Tribunal: TJBA
Processo: 8008097-09.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008097-09.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM
APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DA PRETERIÇÃO
. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação interposta na Ação Ordinária ajuizada por militar estadual, visando ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de promoção por ressarcimento de preterição ao posto de Cabo PM, com efeitos financeiros retroativos à data da promoção da respectiva turma.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao deixar de analisar dispositivos constitucionais sobre a competência legislativa dos estados para dispor sobre promoções militares, bem como se teria havido violação à separação dos poderes e ao princípio da legalidade administrativa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos não apontam vícios que justifiquem a reapreciação da matéria, pois o acórdão enfrentou expressamente as teses centrais, inclusive ao reconhecer o direito ao ressarcimento de preterição com efeitos retroativos, nos termos da legislação estadual aplicável.

4. A menção implícita aos dispositivos constitucionais invocados não caracteriza omissão, e não se verifica obscuridade na fundamentação adotada.

5. A alegação de violação à separação dos poderes é improcedente, uma vez que o controle judicial se limitou à legalidade do ato administrativo.

6. A pretensão de rediscussão do mérito não se coaduna com os limites dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A mera ausência de menção expressa a dispositivos constitucionais não implica omissão, se a fundamentação for suficiente e coerente com a legislação aplicável.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 2º, 37, caput, 42, § 1º, e 142, § 3º, X; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no RMS 49.407/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.02.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8008097-09.2019.8.05.0150
, em que figuram como embargante
o
ESTADO DA BAHIA
, e como embargado
WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22